Tribunal: TJPA
Processo: 0001247-41.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001247-41.2014.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0001247-41.2014.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:

RAIMUNDO PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA NO GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, em razão de apreensão de 08 (oito) papelotes de crack. Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no grau máximo, alegando bis in idem pela valoração dupla da quantidade de droga na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem pela utilização da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria e na restrição da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) definir se o apelante faz jus à redução máxima da pena pela causa especial de diminuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é aplicável a agentes primários, sem antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organizações criminosas. O apelante preenche todos os requisitos legais.

4.

É vedado o bis in idem na dosimetria da pena, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 712 (ARE nº 666.334/AM), que proíbe a utilização simultânea da quantidade e natureza da droga para agravar a pena-base e restringir a aplicação da minorante.

5.

A quantidade de droga (08 papelotes de crack) já foi utilizada para exasperar a pena-base, inviabilizando sua consideração para limitar a fração de redução pela causa especial. A valoração dupla compromete a proporcionalidade e a individualização da pena.

6.

A redução máxima de 2/3 (dois terços) da pena é medida que se impõe, considerando que o apelante é primário, possui bons antecedentes, e não há elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou de vínculo com organizações criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedado o bis in idem na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, sendo ilegal utilizar a quantidade e a natureza do entorpecente tanto para aumentar a pena-base quanto para restringir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2.

O réu primário, com bons antecedentes e sem vínculos com atividades criminosas ou organizações criminosas, faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 59; CPP, art. 386, II; STF, Tema 712 (ARE nº 666.334/AM).

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STF, ARE nº 666.334/AM, Tema 712, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0001247-41.2014.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE:

RAIMUNDO PAULO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, o qual o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto (id. 21901030 - Pág. 17/25).

Segundo narra a denúncia, no dia, 07/02/2014, a Polícia Militar/PA recebeu denúncia anônima relatando que
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
estaria comercializando substâncias entorpecentes nas proximidades da praça do bairro dos Minérios, em Parauapebas/PA. No local indicado, os policiais observaram a movimentação suspeita, abordaram o apelante e encontraram em sua posse 08 (oito) papelotes de
crack
(id 21901027).

Ao término da instrução, sobreveio sentença, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, com a condenação supramencionada.

Irresignado, a defesa interpôs recurso de apelação (id. 21901039 - Pág. 01/04), no qual requer redimensionamento da pena-base e a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso

(id 21901043 - Pág. 01/04).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou também pelo improvimento do apelo (id. 22459388).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

II – Mérito

O objeto do presente recurso restringe-se à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quanto ao patamar da redução.

A causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33, conhecida como tráfico privilegiado, foi instituída com o objetivo de diferenciar os traficantes de menor gravidade ou iniciantes, garantindo-lhes tratamento proporcional à menor reprovabilidade de sua conduta. Para sua aplicação, exige-se que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o apelante preenche todos os requisitos legais para a aplicação do tráfico privilegiado, conforme reconhecido na sentença. No entanto, a redução foi fixada em patamar inferior ao máximo permitido
, sob o argumento da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a natureza e a quantidade da droga apreendida não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira fase da dosimetria da pena e na modulação da minorante, sob pena de inconstitucional bis in idem (Tema 712 do STF, ARE n. 666.334/AM). Assim, se esses elementos foram valorados para agravar a pena-base, não podem ser novamente considerados para limitar a fração de redução.

No presente caso, observa-se que a quantidade de droga já foi utilizada na fixação da pena-base, conforme registrado na sentença. Assim, sua reutilização para restringir a aplicação da causa de diminuição afronta o entendimento consolidado e compromete a racionalidade da individualização da pena.

O instituto do tráfico privilegiado tem como função evitar que agentes de menor gravidade sejam tratados com o mesmo rigor dos traficantes profissionais ou integrantes de organizações criminosas. Considerar exclusivamente a quantidade de droga apreendida para limitar o benefício viola o princípio da proporcionalidade e enfraquece o caráter humanizador do direito penal.

Além disso, o aumento desproporcional da pena em casos de menor gravidade pode levar à inserção definitiva de agentes iniciantes no sistema criminoso, agravando o problema social e carcerário que a lei busca combater.

No caso dos autos, o apelante é primário, possui bons antecedentes, e não há elementos que indiquem sua dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organizações criminosas. A quantidade de droga apreendida, embora relevante, já foi valorada na fixação da pena-base e não pode ser utilizada novamente para restringir a minorante.

Dessa forma, é de rigor a aplicação da causa de diminuição no grau máximo, com consequente redução da pena, passando esta a ser dosada, em definitivo, à razão de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença impugnada.

Posto isso, conheço da apelação e, no mérito,
dou – lhe provimento
, reformando a sentença condenatória para
reduzir a pena definitiva
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
140 (cento e quarenta) dias-multa
.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não conflitem com esta decisão.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025